Tribunal: TJMT
Processo: 1008117-47.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008117-47.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 037.910.261-78 (APELANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO. COBERTURA PELA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS DO CREDOR.

CERCEAMENTO DE DEFESA
POR NULIDADE DE INTIMAÇÃO
PARA ESPECIFICAR PROVAS.
PREJUÍZO NÃO VERIFICADO
. PRELIMINAR
REJEITADA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
IMPERTINÊNCIA DA PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. MATÉRIA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL E DE DIREITO.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA CONSORCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA DÍVIDA A TERCEIRO.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento, que julgou procedente o pedido formulado por seguradora sub-rogada no direito de cobrança contra consorciada inadimplente, condenando-a ao pagamento do valor correspondente à Perda Líquida Definitiva (PLD) coberta contratualmente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas configura nulidade por cerceamento de defesa; e (
ii
) se há necessidade de dilação probatória para análise da ação regressiva fundada em sub-rogação da seguradora.

III. Razões de decidir

Preliminar

3.
A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública não gera nulidade se não demonstrado efetivo prejuízo, à luz do princípio do
p
as
de
nullité

sans

grief
.

Mérito

4.
A matéria controvertida tem natureza documental e jurídica, sendo desnecessária produção de prova testemunhal ou pericial contábil, pois a seguradora comprovou a sub-rogação mediante documentos que demonstram o contrato de seguro, a inadimplência e a quitação da Perda Líquida Definitiva (PLD).

5. No caso, a apelante não demonstrou de que forma a produção de prova testemunhal ou pericial poderia infirmar a robusta prova documental que ampara a pretensão de regresso, tornando
inócua
a dilação probatória.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas, quando não demonstrado prejuízo concreto. 2. Em ação regressiva fundada em sub-rogação da seguradora, a prova documental é suficiente para comprovar o direito ao ressarcimento, sendo dispensável dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 355, I, 85, § 11; CC, art. 786.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADPF 1059, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.08.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.310.558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 02.04.2019; TJMT, N.U 1001723-53.2022.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara Cível, j. 31.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JACQUELINE OLIVEIRA DE ARRUDA contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, julgou procedente o pedido inicial.

Na origem, a autora Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros, alegou ter firmado com a empresa Bradesco Administradora de Consórcios LTDA. um contrato de seguro na modalidade "crédito interno". A segurada, por sua vez, celebrou com a ré, ora apelante, um contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária para a aquisição de um veículo.
Diante da inadimplência da
a
pelante, o veículo foi objeto de busca e apreensão e, posteriormente,
leiload
o. Contudo, o valor obtido não foi suficiente para a quitação integral do débito, gerando uma Perda
Líquida Definitiva (PLD) que foi coberta pela seguradora
apelada
. Com isso, a
a
pelada sub-rogou-se no direito de cobrar tal valor da
apelante.

A sentença (ID 292485397)
julgou o pedido
procedente,
condenando a
a
pelante ao pagamento de R$ 32.045,35, corrigidos monetariamente desde o desembolso e com juros de mora a partir da citação
, bem como
ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A apelante
em suas razões recursais (ID
292485399
)
suscita
, preliminarmente, o cerce
amento de seu direito de defesa
, argumentando que o julgamento antecipado da lide a impediu de produzir provas essenciais, como a te
stemunhal e a pericial contábil
. Alega, ainda, que não foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir. Ao final, pugna pela anulação da sentença com o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução processual.

Contrarrazões pelo não provimento (ID 292485403).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante alega, em preliminar, nulidade do processo por cerceamento de defesa, sustentando que não foi realizada intimação pessoal à Defensoria Pública para manifestar-se sobre as provas que pretendia produzir. Afirma que tal ausência impediu a requisição de prova pericial contábil e testemunhal, culminando em julgamento antecipado da lide, em violação ao direito constitucional à ampla defesa.

Conforme se verifica dos autos,
o despacho que determinou a especificação de provas foi proferido em 25 de outubro de 2024 (ID 292485394)
e a
apelada manifestou-se tempestivamente, pugnando pelo julgamento antecipado (ID 292485395), enquanto a apelante permaneceu inerte, conforme certificado pela secretaria do juízo em 25 de fevereiro de 2025 (Id. 292485396).

De fato, verifica-se que a intimação para especificação de provas não foi realizada de forma pessoal à Defensoria Pública, prerrogativa assegurada no ordenamento jurídico. Entretanto, é igualmente certo que, para a declaração de nulidade de um ato processual, não basta a constatação de vício formal
,
exige-se a demonstração de efetivo prejuízo, em observância ao princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Para ilustrar:

"[...] 1. É firme nesta Corte a orientação no sentido de que somente se declara a nulidade do ato se demonstrado o
prejuízo .
[...] (STF - ADPF: 1059 MS, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/08/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 14-08-2024 PUBLIC 15-08-2024).”

"[...] O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
).
[...](
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1310558 SP 2018/0145220-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/04/2019).”

"[...] A intimação pessoal de todos os atos praticados na lide é prerrogativa da Defensoria Pública. Todavia, para que sejam declarados nulos é necessária a demonstração de prejuízo concreto, sob pena de violação à efetividade e celeridade processual. (N.U 1024358-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2023,
Publicado
no DJE 17/03/2023).”

No caso concreto, embora ausente a intimação pessoal da Defensoria, não se verifica demonstração de efetivo prejuízo, pois, como se verá no mérito, a questão controvertida possui natureza eminentemente documental e de direito, não havendo elementos que indiquem a imprescindibilidade da produção de provas testemunhal ou pericial para a adequada solução da lide.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Código de Processo Civil, em seu art. 355, I, autoriza o juiz a julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas. O magistrado, como destinatário final das provas, tem o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Assim entendeu o juízo de origem:

“Em análise dos autos, verifico que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados
tratam-se
de matéria de direito que pode ser provada documentalmente.

Ademais, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC).

Deste modo, com fulcro no art. 355, I do CPC procedo ao julgamento antecipado da lide.”

No caso dos autos, a controvérsia reside na responsabilidade da Apelante pelo débito remanescente de contrato de consórcio, cujo prejuízo foi coberto pela seguradora Apelada, que agora exerce seu direito de regresso. A matéria é eminentemente de direito e sua comprovação é documental.

A apelada instruiu a petição inicial com a apólice de seguro, a documentação relativa ao consórcio, a notificação de mora da Apelante, a comprovação da ação de busca e apreensão e, principalmente, o demonstrativo da Perda Líquida Definitiva (PLD) e o comprovante do pagamento da indenização à sua segurada (ID 292484474).

Tais documentos são suficientes para comprovar o fato constitutivo do direito da Apelada, qual seja, a sub-rogação no crédito que a Bradesco Consórcios detinha contra a Apelante, nos exatos termos do art. 786 do Código Civil e da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

A Apelante, em sua defesa, não nega a existência do contrato nem a inadimplência, limitando-se a atribuir a responsabilidade a terceiro (seu ex-cônjuge), o que não a exime da obrigação contratual assumida em seu próprio nome.

A prova testemunhal, nesse contexto, seria ineficaz para afastar a responsabilidade contratual da Apelante.

Da mesma forma, a prova pericial para apurar supostos juros abusivos não se mostra pertinente, pois o objeto da lide não é a revisão do contrato de consórcio, mas o ressarcimento de valor certo e determinado pago pela seguradora em razão de sinistro contratualmente previsto.

Nesse sentido:

“[...] Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova com oitiva das testemunhas. (N.U 1001723-53.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2024,
Publicado
no DJE 31/05/2024).”

“[...] O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador. [...] (N.U 1031497-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).”

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025